Tribunal: TJSP
Processo: 2121118-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Decisão determinando o prosseguimento da execução – Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução diversa – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva impositiva para aqueles que promovem execuções individuais provisórias, isto é,

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Decisão determinando o prosseguimento da execução – Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução diversa – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva impositiva para aqueles que promovem execuções individuais provisórias, isto é, fundadas em sentenças coletivas ainda então não transitadas em julgado, situação que é a dos autos – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 – Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual provisória – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II) – Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a execução em exame só poderá prosseguir tendo por base o novo título (transação) e desde que se demonstre a adesão do aqui exequente aos termos do acordo e eventual e injusta recusa da instituição financeira devedora ao pagamento – Para esse fim, ficará o processo sobrestado por 180 dias – Consequente invalidação da decisão agravada.

Deram parcial provimento ao agravo.